Tribunal: TJMT
Processo: 0023067-63.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023067-63.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CARLOS TEODORO JOSE HUGUENEY IRIGARAY - CPF: 142.793.471-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), HELENA VIEIRA BONFIM - CPF: 204.653.511-15 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO SANTOS DE CARVALHO - CPF: 924.842.805-30 (ADVOGADO), HELENA VIEIRA ROCHA - CPF: 721.115.691-00 (APELANTE), HELENAIR SANTANA ALMEIDA - CPF: 089.066.451-04 (APELANTE), HELENICE PELLEGRIM SANCHEZ - CPF: 545.079.101-10 (APELANTE), HELENITA GOMES DOS SANTOS - CPF: 119.407.191-00 (APELANTE), HELGA MARIA GOLDSCHMIDT KREUTZ - CPF: 308.121.940-04 (APELANTE), HELIETTE AUGUSTO MILAN - CPF: 340.323.201-87 (APELANTE), HELIO MALUF - CPF: 078.316.251-00 (APELANTE), HELIOMAR SOARES PANIAGO - CPF: 109.796.111-72 (APELANTE), HELOISA BENEDITA SANTANA - CPF: 047.928.901-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGO À EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS CÁLCULOS – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OBSERVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E VALORES INCONTROVERSOS – NÃO CONSTATAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora o Recorrente alegue a ofensa ao contraditório e a ampla defesa, em face da ausência de apreciação de pedido de produção de provas, abstrai-se que não há qualquer requerimento prévio neste sentido, porquanto, afasta-se esta alegação.

Não há que se falar em violação à coisa julgada, e que os valores são incontroversos, na hipótese em que se discute a não demonstração do cálculo ante a iliquidez do ato sentencial que baseou a execução.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Helena Vieira Bonfim e Outros
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra a Ação de Execução de Título Judicial (nº 38592-95.2009.8.11.0041 – código nº 406706) promovida contra o
Estado de Mato Grosso
, reconheceu a inépcia da inicial, em face da ausência de documento essencial para o prosseguimento da execução, e, por consequência, extinguiu o feito apenso.

Os Apelantes, então, afirmam que os princípios do contraditório e da ampla defesa não foram respeitados, em face de o Magistrado Singular não analisar o pedido de realização de provas na impugnação aos embargos.

Aduzem, também, que há ofensa à coisa julgada, eis que não seria possível extinguir o feito executório, já que este se encontra consolidado por ato sentencial proferido.

Afirmam, também, que o valore exequendo é incontroverso, já que o Recorrido, em nenhum momento, impugnou a quantia, logo, não poderia formular esta alegação neste momento.

Por fim, então, requerem a reforma do ato sentencial, a fim de que a ação manejada seja restituída e tenha prosseguimento.

O Apelado, no ID nº 5499425, apresenta contrarrazões, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Recorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça no ID nº 5668190, apresenta seu parecer, em que se manifesta no sentido de que não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção,
in casu
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 9 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020